Tribunal: TJPA
Processo: 0802762-46.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802762-46.2020.8.14.0015

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802762-46.2020.8.14.0015

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

APELADO: RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS - PA22167-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DO VALOR PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida por Raimundo Soares dos Santos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a alegação de que o contrato foi firmado com pleno conhecimento e consentimento do autor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Autonomia Privada e Pacta Sunt Servanda: O contrato foi firmado livremente entre as partes, respeitando os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

Informação Adequada: O banco forneceu informações claras e adequadas sobre o contrato, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Prova Documental: Documentos nos autos comprovam a transferência de valores e a utilização do cartão de crédito, não havendo indícios de induzimento em erro por parte do banco.

Necessidade de Reforma da Sentença: A sentença deve ser reformada para reconhecer a validade do contrato e a improcedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor: Direito à informação adequada e clara.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO PAN S.A
., objetivando a reforma da sentença de id 19360867, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM

CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE

URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM

DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Consta de peça inicial que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e após ter realizado contrato de empréstimo consignado junto a instituição bancária ré, foi surpreendida com descontos em seu benefício denominado de “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”, não solicitado por si.

Em sentença de Id. 19360867, o Magistrado de 1º grau julgou parcial procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...) a) declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida discutida nestes autos, impedindo realização de descontos na aposentadoria b) condenar o réu ao pagamento à requerente da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (sumula 362 do STJ), e contar juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso - (súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil), até o efetivo pagamento. c) Condenar o réu à devolução simples dos valores descontados da aposentadoria, corrigido monetariamente da data do desconto e incidindo juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a parte ré, apresentou recurso de apelação no id.19360869, onde alega em apertada síntese que, o autor teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu realizando saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, com os valores sendo creditados em conta corrente de titularidade da parte autora. Motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E, subsidiariamente requer a alteração da condenação de restituição na forma dobrada para forma simples e; a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

19360879, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para acatar o pedido alternativo de que o contrato questionado seja preservado como empréstimo consignado, além de condenar a indenização por danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que fora juntado aos autos, comprovante de transferência em favor do recorrido (id 19360802), na mesma data indicada no extrato de empréstimos do INSS.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque o referido documento, somado a fatura de cartão, indicando que o saque se deu pela modalidade “telesaque”, apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, ao que tudo indica, os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício provavelmente estaria comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/12/2024